Tribunal: TJMT
Processo: 0014319-96.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 0014319-96.2014.8.11.0002— CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
INTERESSADA: AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA-ME.
Vistos etc.
Na ação de cobrança de notas fiscais não pagas, houve recurso de agravo de instrumento no 1012310-48.2010.8.11.000 (Id. 32150975), distribuído à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, circunstância que a torna preventa.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Às providências.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator